Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-84.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003036-84.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIOS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 046.684.741-69 (APELADO), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), HELIAMAR ALVES DA SILVA - CPF: 006.462.441-24 (APELANTE), ELPIDIO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 475.813.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONHECIMENTO PRÉVIO DE DEFEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO.
RISCO INERENTE AO NEGÓCIO.
DANO
S
MORA
IS
E MATERIA
IS

AFASTADOS
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 373
, I, DO CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra
sentença que julgou procedente Ação de I
ndenização
e condenou o réu ao pagamento de R$
7.465,00 a
título de danos materiais e R$
2.000,00 por danos morais, em razão de defeitos mecânicos
apresentados
após a compra de veículo usado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o apelante faz jus
à
justiça gratuita
,
se o defeito
surgido no
veículo após a venda configura vício oculto

a
ensejar a responsabilidade civil do vendedor
, se há
nexo causal entre a conduta do réu e os danos
apontados
pelo autor
, se e
stão presentes os requisitos para a condenação por danos morais
, e se está configurada a litigância
de má-fé.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O apelante comprovou a hipossuficiência econômica mediante documentos que evidenciam
o recebimento de
benefício assistencial e endividamento,
o que justifica a concessão da justiça gratuita.

O
apelado
teve prévio conhecimento do defeito no veículo, com direito à inspeção técnica antes da compra, e recebeu abatimento no valor da venda em razão dessa condição, o que afasta a configuração de vício oculto.

Não
ficou comprovado o
nexo causal entre
os problemas supervenientes apresentados no automóvel
e
a atitude
do réu, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu.

A frustração decorrente de falha mecânica em veículo antigo e previamente avaliado não
gera
dano moral
indenizável, mas simples
aborrecimento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para conceder o benefício da justiça gratuita ao réu e julgar improcedente a Ação de Indenização nos termos do art.487, I, do CPC.

Tese de julgamento
:

Não há vício oculto quando o comprador tem ciência prévia do defeito e aceita o
veículo
no estado em que se encontra, mediante redução proporcional do preço.

A configuração de danos morais exige demonstração de efetivo
abalo psicológico,
não se presumindo em casos de aborrecimentos cotidianos envolvendo bem durável usado.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A condenação por litigância de má-fé
impõe
a presença de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Indenização julgada
procedente
para determinar que
o
ré
u

pague
R$7.465,00 de danos materiais e R$2.000,00

de
danos morais, além das custas processuais e
dos
honorários
advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante
pleiteia,
em preliminar,
o benefício da
justiça gratuita,
sob o argumento de que
sua hipossuficiência
está comprovada por documentos que anexou aos
autos.

No mérito,
alega
a inexistência de nexo causal
entre sua conduta e os danos a
pontados
, uma vez que no momento da compra do
automóvel
informou
a
o apelado

sobre a
necessidade de trocar a peça antichamas
“
e
que, por conta disso, daria um desconto de R$3.000,00 o qual serviria para cobrir as despesas com os reparos que seriam necessários no veículo
”.

Afirma
a ausência de
prova
dos prejuízos
mencionados

“
pelo autor, tendo em vista que
a cobrança é referida a
“reparos ocasionados por sua falta de zelo, e, portanto, não há que se falar em responsabilidade civil
”.

Ressalta
que não contribuiu para o ocorrido, e que nem sequer houve dano moral, mas sim mero aborrecimento.

Pede a condenação do apelado
em
litigância de má-fé
e
,

subsidiariamente
, a
redução
do montante arbitrado para ambas as
indenizações.

Nas c
ontrarrazões (Id

279797976
), o
apelado sustenta a
configuração de vício oculto no veículo e a
efetiva comprovação dos danos
materiais e morais
.

Argui
a inexistência de litigância de má-fé, pois
não há indícios de que tenha alterado a verdade dos fatos
ou
praticado
deslealdade processual.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
requer inicialmente o deferimento da
justiça gratuita.

O CPC enuncia no art. 98 que faz jus
a esse
benefício a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

E no § 2o do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3o desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O
réu

demonstra nos autos ser titular do benefício assistencial à pessoa com deficiência, concedido pelo INSS, no valor de um
salário mínimo
, além de possuir d
ívidas bancárias no total de R$
596,00 (Id 279797973).

Assim, a pretensão apresenta-se devidamente fundamentada, uma vez que o recolhimento das custas processuais comprometeria sua subsistência e de sua família, razão pela qual se impõe o deferimento do pedido.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO
DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual
”
. (
TJMT,
N.U 1021993-02.2023.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
j.
31
-1-
2024, DJE 4
-2-
2024).

MÉRITO

O
apelado
ajuizou a
presente
demanda sob a alegação de

ter adquirido do réu um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol 1.0,
por R$
31.000,00, após submetê-lo à avaliação na oficina de seu sogro, antes da conclusão do negócio. Na ocasião, identificou-se um vazamento decorrente da ausência de uma peça, motivo pelo qual o réu concedeu a redução do preço do negócio jurídico.

Relata que, apenas três dias após a compra, durante uma viagem, o automóvel apresentou perda de potência, o que o obrigou a interromper o percurso e solicitar serviço de guincho.

Aduz
que os gastos com o conserto, somados ao v
alor do reboque, totalizaram R$
7.465,00. Por essa razão,
busca o
ressarcimento da quantia mencionada, além
de R$10.000,00

de
danos morais.

O feito foi julgado procedente para
condenar o réu a
o
pagamento de R$7.465,00
a título de

prejuízos
materiais e R$2.000,00
pelos
danos morais
(Id

279797971).

O apelante, por sua vez, sustenta que informou previamente ao autor sobre a necessidade de substituir a peça
denominada "antichama
s", concedendo abatimento de R$
3.000,00 no
preço do automóvel,
com o objetivo de cobrir os reparos.

Argumenta que o defeito posterior decorreu de negligência do comprador, que deixou de realizar a manutenção adequada, inclusive permitindo o superaquecimento do motor em razão da falta de água no sistema de arrefecimento.

É
incontroverso
que as partes
celebraram,

em
26-8-2023
,
contrato
verbal
de compra e venda do
referido
veículo
e que, a
ntes da finalização do negócio,
o autor
o
submeteu à avaliação técnica, ocasião em que foi constatada a necessidade de substituição de componente do motor. Em
virtude
dessa constatação, houve redução do preço inicialmente
ajustado, de R$34.000,00 para R$
31.000,00.

Nos termos do art. 441 do CC
,

“
A
coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imp
rópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
”.

Contudo
,
o autor
teve plena oportunidade de
realizar
vistoria técnica por pessoa de sua confiança e
,
mesmo
ciente
d
o defeito
, optou por concretizar
a compra
com o
apelante
.

Dessa forma
,
diante da prévia ciência e do ajuste como condição da venda, não se pode reconhecer a existência de vício oculto anterior à aquisição, visto que o apelado aceitou o bem no estado em que se encontrava.

Ademais, o ônus da prova quanto à existência de nexo causal entre o defeito e a conduta do réu incumbe ao autor
(
art. 373, I, do CPC
)
, o que não
foi
demonstrado
.

E mais
, não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais. A frustração decorrente de eventual falha no funcionamento do veículo não ultrapassa os limites dos aborrecimentos cotidianos, especialmente
por ser
antigo, previamente
avaliado e adquirido com desconto em razão de sua condição mecânica.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C\C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – CONTRATO COM MENÇÃO EXPRESSA DE QUE O COMPRADOR ACEITA O VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E QUE FOI PREVIAMENTE CONFERIDO – VÍCIO REDIBITÓRIO – ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – NÃO DESINCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se, no presente recurso se existiu vício oculto em veículo usado adquirido pelo autor, que lhe confira o direito de receber indenização por danos materiais e morais. 2. No que se refere ao vício redibitório, o art. 447 do Código Civil, leciona que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser declinada por vícios ou defeitos ocultos que venham a causar a diminuição de seu valor ou a torne imprópria para uso. O vício redibitório tem como finalidade preservar a estabilidade contratual e a boa-fé objetiva, garantindo a idoneidade jurídica. 3. É usual (
art.
113, inc. II, do CC) e recomendável que, no âmbito da aquisição de veículos usados, sobretudo com vários anos de fabricação, seja feita avaliação minuciosa do veículo por profissional de confiança do adquirente, ou pelo próprio, caso este detenha os conhecimentos para tanto. 4. Existindo expressa menção, no contrato celebrado entre as partes, que o comprador aceita o veículo no estado em que se encontra e que foi conferido pelo próprio autor, somado
à ausência de prova mínima de que os defeitos aparecidos após a compra preexistiam, não há falar em vício redibitório, a justificar o pagamento de indenização por danos materiais e morais. 5. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência
”
. (TJ-MS
,
Apelação Cível
n.
08001411720218120009
, 3a Câmara Cível, r
elator Des. Paulo Alberto de Oliveira,
j.
30
-9-
2024,
DJe 3-10-
2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÇAO IMP/IVECO E 450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. O fato de não terem sido intimados todos os procuradores da parte autora, por si só, não induz à nulidade da sentença, pois houve a apresentação do recurso cabível, não havendo, portanto, demonstração de prejuízo à parte suscitante, aplicando-se, ao caso, o princípio de ausência de nulidade sem prejuízo. A revelia do Requerido não induz veracidade absoluta das alegações lançadas na inicial, cabendo ao autor, ainda que protegido pelo CDC, fazer prova mínima do direito perseguido na ação, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC. “(...) sem embargo da aplicação das
regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
In
casu
, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

(N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 12/02/2023)
”
.
(TJMT, N.U 0003734-55.2009.8.11.0003,
Primeira Câmara de Direito Privado, relator
Des. Sebastião Barbosa Farias,
j.
18-4-2023, DJE 19-4-2023).

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé,
só é aplicável

em alguma das
hipóteses
descritas
no art. 80 do
CPC
,
ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
conceder
o benefício da justiça gratuita ao réu e
julgar improcedente a Ação de Indenização nos termos do art.

487, I, do CPC.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que
recairá
sobre o
autor, e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa(art. 85, § 2o, do CPC),
porém suspendo a
exigibilidade
da obrigação, com amparo no
art. 98, §3o
,
do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025